Tribunal: STJ
Processo: 5007235-28.2022.4.04.7205
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2720663 -
SC (2024/0300019-6)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : D&A
COMERCIO
SERVICOS
IMPORTACAO
E
EXPORTACAO LTDA
ADVOGADOS
: NELSON ANTONIO REIS SIMAS JUNIOR - SC022332
DOUGLAS HEIDRICH - SC032711
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
ART. 1.022
CPC/2015.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
2. No caso dos autos, não há vício a ensejar esclarecimento ou a
integração do que decidido no julgado.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
11/11/2025
17/11/2025,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52437805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/11/2025 14:39:43
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 4e8a42cc-1987-43df-87e8-0b48053e473a

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA52437805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/11/2025 14:39:43
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 4e8a42cc-1987-43df-87e8-0b48053e473a

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2720663 -
SC (2024/0300019-6)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : D&A
COMERCIO
SERVICOS
IMPORTACAO
E
EXPORTACAO LTDA
ADVOGADOS
: NELSON ANTONIO REIS SIMAS JUNIOR - SC022332

DOUGLAS HEIDRICH - SC032711
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
ART. 1.022
CPC/2015.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
2. No caso dos autos, não há vício a ensejar esclarecimento ou a
integração do que decidido no julgado.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES: Trata-se de
embargos de declaração opostos contra acórdão, assim ementado (fl.
1737):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
Documento eletrônico VDA51794079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 27/10/2025 15:07:03
Código de Controle do Documento: 3101feda-706f-4c10-93d8-bb81c45720a5

À DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo sido o recurso interposto contra acórdão publicado na vigência1.
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado n. 3 /2016
/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
da Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos do contido no
III, do
e no
art. 932,
CPC/2015
art. 253,
parágrafo único, I, do RI/STJ (redação dada pela Emenda Regimental n.
22, 2016).
3. Agravo interno não provido.

O embargante afirma, em síntese, que o acórdão embargado foi
omisso ao deixar de observar que a não incidência da
foi
Súmula 7/STJ
devidamente demonstrada no Agravo em Recurso Especial.
Aponta omissão, ainda, quanto (fl. 1751):
Em segundo lugar, também incorreu em omissão o v. Acórdão ora
embargado pois não observou que houve o efetivo cotejo entre o acórdão
do tribunal de origem e a argumentação trazida no Recurso Especial, o
que se verifica também no trecho colacionado acima, no qual a recorrente
indica expressamente o argumento utilizado pelo acórdão (
e porquê as matérias trazidas no Recurso Especial não
Súmula no 7/STJ)
demandam a reanálise de fatos e provas (tratam-se de matéria
eminentemente de direito conforme lá exposto).
Em terceiro lugar, verifica-se também que o v. Acórdão foi omisso ao
deixar de observar que a ora Embargante, em seu Agravo em Recurso
Especial e Agravo Interno também demonstrou que essa Egrégia Corte já
deu provimento a Recursos Especiais sobre a mesma matéria – o que
reafirma o afastamento do enunciado sumular no caso.
Sem impugnação.
É o relatório.

VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES: Consigne-se
inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão publicado na
Documento eletrônico VDA51794079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 27/10/2025 15:07:03
Código de Controle do Documento: 3101feda-706f-4c10-93d8-bb81c45720a5

vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
Dito isso, consigno que a discordância com o julgamento não
configura motivo para a interposição de embargos declaratórios.
A propósito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
N.
3/STJ.
PROCESSUAL CIVIL. REPETIÇÃO DE FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. EFEITOS
INFRINGENTES. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
1. A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de
declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem,
necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. Embargos de declaração rejeitados (EDcl no AgInt nos
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Corte
EAREsp 324.542/SP,
Especial, DJe
.
21/3/2017)
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
NO
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO.
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. ACÓRDÃOS PARADIGMAS. JUÍZO
DE MÉRITO. INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. NEGADO SEGUIMENTO AOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. ALEGADA
VIOLAÇÃO AO
DO CPC/73. VÍCIOS INEXISTENTES.
ART. 535
INCONFORMISMO.
REJEIÇÃO
DOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
I. Embargos de Declaração opostos em
a acórdão prolatado
28/03/2016,
pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, publicado em
Documento eletrônico VDA51794079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 27/10/2025 15:07:03
Código de Controle do Documento: 3101feda-706f-4c10-93d8-bb81c45720a5

na vigência do CPC/73.
15/03/2016,
II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente,
de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da
controvérsia, negando provimento ao Agravo Regimental, em face da
impossibilidade de conhecimento de Embargos de Divergência em que os
acórdãos confrontados foram proferidos em juízo de cognição distintos.
III. Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição,
obscuridade ou erro material - seja à luz do
do CPC/73 ou do
art. 535
do CPC vigente -, não merecem ser acolhidos os Embargos de
art. 1.022
Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte
embargante com as conclusões do
.
decisum
IV. Embargos de Declaração rejeitados (EDcl no AgRg nos
Rel. Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção,
EAREsp 667.287/RS,
DJe
.
2/6/2016)
No caso, a leitura atenta das razões dos presentes embargos de
declaração evidencia que a pretensão dos ora embargante ao apontar
suposta omissão no julgado é, tão somente, manifestar discordância e
pedir o rejulgamento de questão já decidida, o que, como visto, não é
cabível na via dos aclaratórios.
Notadamente, o acórdão ora combatido não padece de qualquer vício
porquanto, apreciando detidamente o feito, consignou que o recorrente
não logrou êxito em impugnar, nas razões do agravo em recurso especial,
os fundamentos da decisão da Corte de origem que inadmitiu o apelo
nobre.
Confira-se: (fls. 1740/1741):
Diferentemente do que defende o agravante, não se observa, da leitura do
AREsp, a impugnação específica da referida fundamentação da decisão
que obstou a subida do recurso especial, de modo a expor eventual
equívoco na decisão ora agravada.
Para afastar a aplicação da
não basta a mera afirmação de
Súmula 7/STJ,
não cabimento desse óbice sumular, devendo a parte apresentar
argumentos suficientes a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o
entendimento da instância de origem sobre a questão suscitada, não é
necessário reexame de fatos e provas da demanda, sendo imprescindível o
cotejo entre o acórdão combatido e a argumentação trazida no recurso
especial que possa justificar o afastamento do citado óbice, o que não
ocorreu no caso dos autos, conforme se observa às fls. 1.679/1.682.
Documento eletrônico VDA51794079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 27/10/2025 15:07:03
Código de Controle do Documento: 3101feda-706f-4c10-93d8-bb81c45720a5

Sublinha-se que ao agravante impõe-se o ônus de observar o contexto em
que os fundamentos da decisão agravada foram lançados e impugná-los,
de forma individualizada e específica (EAREsp 746.775 /PR, Rel. Min.
João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em
.
19/9/2018)
Assim, a falta de impugnação específica ou a insurgência genérica contra
fundamento adotado na decisão que não admitiu o recurso especial, no
tempo e modo oportunos, obsta o conhecimento do agravo.
Essa era a determinação que estava contida no artigo 544, § 4o, I, do
e que agora vem estabelecida no artigo 932, III, do CPC
CPC/1973,
/2015 e artigo 253, parágrafo único, I, do RI/STJ (Redação dada pela
Emenda Regimental n. 22, de 2016).
Ora, vê-se que a insurgência contra as premissas postas no acórdão
embargado não autoriza a interposição de embargos de declaração,
revelando que a parte embargante procura, por via reflexa, o mero
rejulgamento da causa, o que não é aceitável, consoante jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça. No mesmo sentido: EDcl na SEC 7.296/EX,
Rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial, DJe
EDcl nos
23/5/2017;
Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte
EREsp 1.316.410/PR,
Especial, DJe
dentre outros julgados.
30/5/2017,
Quanto às demais alegações de omissão, a jurisprudência desta Corte
Superior é firme no sentido de que a "falta de efetivo combate de um dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial impede o
conhecimento do respectivo agravo, segundo preceituam os arts. 253, I,
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e 932, III, do
Código de Processo Civil" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.484.357/RJ,
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
13/10/2025,
16/10/2025.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.

Documento eletrônico VDA51794079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 27/10/2025 15:07:03
Código de Controle do Documento: 3101feda-706f-4c10-93d8-bb81c45720a5

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.720.663 / SC
Número Registro: 2024/0300019-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50072352820224047205
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : D&A COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ADVOGADOS : NELSON ANTONIO REIS SIMAS JUNIOR - SC022332
DOUGLAS HEIDRICH - SC032711
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - PROCEDIMENTOS FISCAIS - PERDIMENTO DE BENS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : D&A COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ADVOGADOS
: NELSON ANTONIO REIS SIMAS JUNIOR - SC022332
DOUGLAS HEIDRICH - SC032711
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA52417731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:41:59
Código de Controle do Documento: b8686e78-4bc8-4798-8080-ae7d781e70b7

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
17/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52417731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:41:59
Código de Controle do Documento: b8686e78-4bc8-4798-8080-ae7d781e70b7